Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-73.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por PITE S/A da sentença (ID 56982223), que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de FRANCISCO WILTON FERNANDES, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o apelado/réu na obrigação de fazer consistente em “1. Solicitar a alteração de dados do imóvel Quadra 3, Conjunto L, Lote 18, Condomínio Mansões Entre Lagos, no de inscrição 48779237, no Cadastro de Imóvel do DF – Secretaria de Fazenda do Distrito Federal -, a fim de que passe a constar o réu como o responsável e titular de direitos sobre o bem, fornecendo os dados necessários ao ente público, conforme previsão na lei de regência; e 2. Realizar o pagamento do débito de IPTU/TLP que recai sobre o imóvel, referente ao período de 2013 a 2023, bem como das parcelas que venham a ser lançadas em nome do requerente até a alteração do Cadastro Imobiliário, tudo sob pena da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Caso necessário, o valor será apurado por simples cálculo aritmético, subsidiado pela certidão positiva de débito atualizada, a ser extraída, pelo interessado, no sistema da Secretaria de Estado de Economia”. Opostos embargos de declaração pelo apelado/réu (ID 56982225), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 56982228. Nas razões de seu recurso de apelação (ID 56982230), a apelante/autora, em síntese, impugna tanto o valor atribuído à causa quanto os dos honorários advocatícios. Contrarrazões ao ID 56982233. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de apelação, o qual é contado na forma do artigo 219 do diploma processual civil. No caso, a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos da sentença apelada foi disponibilizada, no Diário da Justiça Eletrônico, no dia 9/1/2024, considerando-se publicada, nos termos do artigo 224, § 2°, do Código de Processo Civil, no dia 10/1/2024. Assim, o termo inicial de contagem do prazo, na forma combinada dos artigos 220, caput, 224, § 3°, 231, VII, e do mesmo diploma legal, foi o dia 22/1/2024 e, o final, dia 9/2/2024. Dessa forma, tendo o presente recurso de apelação sido interposto somente no dia 15/2/2024, como consta da data de assinatura do documento de ID 56982230, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte apelante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora